Tribunal: TJBA
Processo: 8006531-70.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006531-70.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PEDRO AILTON SIMOES SENA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE EXEQUENTE PARA SUPRIR A OMISSÃO. INÉRCIA OU INFORMAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO DADO ESSENCIAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. NECESSIDADE DE ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. VIABILIZAÇÃO DE ATOS DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E MEDIDAS CONSTRITIVAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO AUTOMÁTICO DA INICIAL. SÚMULA Nº 558 DO STJ E TEMA REPETITIVO Nº 876 QUE NÃO AFASTAM, NO CASO CONCRETO, A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO QUE NÃO ATINGE O CRÉDITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, após prévia intimação do ente exequente para suprir a omissão. A sentença fundamentou-se no art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, assentando que a ausência do dado essencial inviabiliza a identificação adequada do executado e a prática de atos indispensáveis ao desenvolvimento eficaz da execução, como citação, intimação e medidas constritivas. Embora a Súmula nº 558 do STJ e o Tema Repetitivo nº 876 estabeleçam que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida automaticamente pela ausência de CPF/RG ou CNPJ, a hipótese dos autos distingue-se por não se tratar de indeferimento imediato da exordial, mas de extinção decorrente da não regularização do feito após intimação específica. A indicação do CPF/CNPJ, no contexto atual de tramitação eletrônica e de utilização de sistemas informatizados de pesquisa e constrição patrimonial, relaciona-se à própria viabilidade prática da execução fiscal, constituindo elemento necessário ao desenvolvimento válido, regular e útil do processo. A extinção sem resolução do mérito, fundada no art. 485, IV, do CPC, não atinge o crédito exequendo, cuja cobrança poderá ser renovada judicial ou extrajudicialmente, observados os prazos prescricionais aplicáveis. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006531-70.2022.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado PEDRO AILTON SIMÕES SENA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema